Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701700-75.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PATRICIA GOMES XAVIER BARBOSA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 48471265, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível, conheceu parcialmente do recurso interposto por PATRÍCIA GOMES XAVIER BARBOSA e, na extensão conhecida, deu provimento à apelação, para reformar a sentença, a fim de condenar o embargante a disponibilizar à autora os medicamentos Escitalopram 15 mg/dia; Tianeptina 25 mg/dia; Lamotrigina 200mg/dia; Quetiapina 200 mg/dia; Flunitrazepam 1 mg/noite; Clonidina 0,300 mg/noite e Ramelteona 8 mg/noite. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 49035590, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Sucessivamente, pleiteia a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.234/STF. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de julho de 2023 às 13:42:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora